Tribunal: STF
Processo: HC 103890
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao writ nos termos da Súmula nº 691 desta Suprema Corte. Prisão preventiva. Requisitos autorizadores. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Impetração contra ato de Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça que, monocraticamente, indeferiu liminarmente a inicial de habeas corpus por violação à Súmula nº 691/STF. Superveniência de julgamento do habeas corpus na  segunda instância e denegação da ordem, a inviabilizar eventual concessão da ordem de ofício para rejulgamento do writ pelo Colegiado do STJ. Habeas corpus não conhecido. 




1. Pretendem os impetrantes a análise, per saltum, neste writ, dos fundamentos da preventiva decretada pelo Juízo de primeira instância, os quais não haviam sido apreciados pela instância antecedente (TJBA), com superveniente impetração perante o Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento liminarmente ao habeas corpus impetrado àquela Corte. 




2. Essa análise, neste ensejo, configuraria verdadeira supressão de instância, o que não se admite. Precedentes. 




3. Decisão de Ministra do Superior Tribunal de Justiça, que, ao indeferir liminarmente, com base no art. 210 do RISTJ, a inicial do referido writ, por entender ser aplicável o enunciado da Súmula nº 691 desta Suprema Corte, tendo em vista que aquele habeas corpus questionava decisão indeferitória de liminar do Tribunal de Justiça estadual, violou o princípio da colegialidade. Precedentes. 




4. Superveniência de julgamento do writ pelo Tribunal de Justiça da Bahia, a prejudicar eventual determinação de julgamento do habeas pelo colegiado perante o Superior Tribunal de Justiça. 




5. Habeas corpus não conhecido.